Tribunal: STF
Processo: RC 1232
Classe: RC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-12-15
Data de publicação: 1975-12-15

Ementa:
- 1) EMBARGOS INFRINGENTES NO STF. NÃO CABEM DE DECISÕES DE TURMA, PROFERIDA EM RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL, QUANDO TOMADA À UNANIMIDADE. 
2) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO STF. NÃO CABEM DE DECISÃO DE TURMA, PROFERIDA EM RECURSO ORDINÁRIO CRIMINAL. 
3) EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.